Tribunal: TJDFT
Processo: 0740906-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PRESCRITA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – no tocante aos ônus da sucumbência, imputados integralmente à parte autora, diante da sucumbência mínima da parte ré, mormente ante o total provimento do recurso da embargada.
4. Recurso conhecido e não provido.